Tribunal: STF
Processo: Rcl 74776
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jean Jaco do Santos Silva formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, cuja tese restou assim fixada:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    Pleiteia “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a condenação e absolvendo-se o sentenciado, nos termos do art. 386, III, do CPP.”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela improcedência da reclamação em pronunciamento assim ementado:



    Reclamação. Tipificação da conduta de tráfico de drogas que considerou a dinâmica dos fatos, a forma de acondicionamento da droga e os testemunhos dos policiais condutores do flagrante. Condenação transitada em julgado. Revisão criminal julgada improcedente. Tese defensiva: aplicação do Tema 506 da repercussão geral. Decisão reclamada em consonância com o Tema 506, da Repercussão Geral: "[...] será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmea [...] (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes". Parecer pela improcedência da reclamação.



É o relatório.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante.



    Conforme se extrai do ato reclamado:



    Vê-se, pois, que a prova produzida sob o crivo do contraditório é bem segura em demonstrar a responsabilidade de Jean Jaco dos Santos Silva pelo delito de tráfico de drogas, sendo oportuno assinalar, também, que a tipificação dada aos fatos se mostrou escorreita, não havendo que se falar em desclassificação da conduta do réu para o crime do art. 28, da Lei de Drogas. A esse respeito, destacou o Juízo de Origem: 'A análise das provas permite concluir pela responsabilidade do agente. Ademais, a ocorrência de delação anterior indicando a prática de tráfico de drogas pelo acusado exatamente no local onde foi abordado, a apreensão da droga, a quantidade encontrada, a forma de seu acondicionamento, além da apreensão do dinheiro, são fatores que não condizem com a versão apresentada pelo réu; ao contrário, corroboram a versão dos policiais e a tese da acusação. Portanto, induvidoso que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, substância entorpecente. 



    [...]



    Não bastasse isso, é de se ressaltar que o peticionário era reincidente específico à época em que praticou o delito aqui tratado, como se observa da certidão de fls. 37/39 dos autos originários (cf. Processo nº 0000197-38.2013.8.26.0506).



    [...]



    Para que não fique sem registro, relativamente ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP pelo Supremo Tribunal Federal, ressalte-se que o Tema 506 é explícito em mencionar que:



    [...]



    E, como já visto, as circunstâncias da apreensão deixam claro que se tratava de tráfico de drogas. 



    Inviável, portanto, a desclassificação pretendida e a posterior absolvição por atipicidade de conduta, eis que bem delineada a responsabilidade criminal do peticionário, nos moldes do reconhecido na sentença e no acórdão revidendo. 



    Nesse mesmo sentido, no julgamento do RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, restou estabelecido na tese fixada o seguinte entendimento: 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    Assim, não identifico qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação. Conforme exposto tanto no ato reclamado quanto no parecer do Ministério Público Federal, a presunção de usuário possui natureza relativa, não impedindo o reconhecimento do crime de tráfico de drogas mesmo quando a quantidade apreendida for inferior ao limite estabelecido (40g de maconha). 



    Essa conclusão é admissível sempre que houver indícios que evidenciem a finalidade de mercancia, como o modo de acondicionamento da substância, as circunstâncias da apreensão, a diversidade de entorpecentes encontrados e a apreensão simultânea de instrumentos como balança de precisão, registros de transações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.



    3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente